Tribunal: TJMT
Processo: 1020402-86.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020402-86.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JONATHAN BOTELHO MOREIRA - CPF: 007.757.561-05 (APELANTE), MARCELO BATISTA - CPF: 246.987.998-13 (ADVOGADO), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1009-51 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CERCEAMENTO DE DEFESA – ENTENDIMENTO DIVERSO DOS LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES E QUESITOS INCONCLUSIVOS – NÃO OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –– AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59 DA LEI N° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a prova pericial não tenha valor absoluto, ela exerce importante influência na formação do convencimento do Julgador (art. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

Reconhecida por prova pericial a capacidade do Apelante para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não há se cogitar o deferimento de benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

Apelante: JONATHAN BOTELHO MOREIRA

Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por JONATHAN BOTELHO MOREIRA, em face da sentença proferida nos autos n° 1020402-86.2017.811.0041, que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante suscitou preliminarmente cerceamento de defesa, ao argumento de que os quesitos não foram respondidos de forma conclusiva, bem como que o juízo
a quo
desconsiderou os laudos médicos apresentados nos autos e o laudo da perícia médica realizado na Justiça do Trabalho.

No mérito, afirma que preenche os requisitos para a concessão do auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez, pois, apesar do laudo pericial contrário, os documentos apresentados pela apelante demonstram inquestionavelmente sua incapacidade total e definitiva para o labor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, reformar a sentença de primeiro grau, a fim de que seja julgada procedente a ação.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 13590729).

A Procuradoria de Justiça informou inexistir interesses difusos e coletivos a justificar a intervenção ministerial no feito (ID. 18157995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTIO DE DEFESA

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, suscita o apelante a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, em razão
de que os quesitos não foram respondidos de forma conclusiva, bem como que o juízo
a quo
desconsiderou os laudos médicos apresentados nos autos e o laudo da perícia médica realizado na Justiça do Trabalho.

Não obstante as alegações do Apelante, da análise do laudo elaborado pelo perito do juízo, observa-se que todos os quesitos formulados pelas partes foram respondidos de forma clara e objetiva e, embora lhe tenham sido desfavoráveis, são conclusivos quanto a ausência de incapacidade laborativa.

Da mesma forma, não há se falar em cerceamento de defesa pela livre apreciação do magistrado, uma vez que lhe é lícito valorar a prova como melhor lhe aprouver, desde que o faça fundamentalmente. Aliás, o teor de tal alegação se imiscui com o mérito, uma vez que influi diretamente no resultado de improcedência do pedido, razão pela qual com ele será analisada.

VOTO MÉRITO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por JONATHAN BOTELHO MOREIRA, em face da sentença proferida nos autos n° 1020402-86.2017.811.0041, que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que a Apelante JONATHAN BOTELHO MOREIRA ajuizou ação previdenciária em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, visando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez com pedido subsidiário de auxílio acidente.

Consoante narrado na inicial, o Apelante relatou que sofreu acidente de trajeto no dia 19 de dezembro de 2015 (Ocorrência de ID. 13590664), que resultou fraturas que ocasionaram em sequelas no membro inferior e superior (CID10 T920 e T930), percebendo benefício de auxílio-doença até 19/07/2016, quando foi cessado administrativamente pela autarquia previdenciária, por alta programada.

Durante a instrução processual, foi realizada perícia médica que atestou a capacidade laborativa do Apelante (ID. 13590713).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, entendeu que não restaram comprovados os requisitos necessários para o restabelecimento do benefício auxílio-doença e conversão para aposentadoria por invalidez, razão pela qual julgou improcedente a ação previdenciária (ID. 13590718).

Argumenta o Apelante, em breve síntese, que a sentença não merece prosperar, tendo em vista que preenche todos os requisitos para a concessão do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

Todavia, a pretensão da Apelante não merece prosperar.

De acordo com o artigo 42 da Lei n° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado quem estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, o que dependerá de verificação por exame médico pericial,
in verbis:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Ainda, consoante o artigo 59, o auxílio doença será devido ao segurado que ficar incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos,
in verbis:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença.

No caso dos autos, conforme restou apurado pelo laudo pericial juntado aos autos, o Apelante não apresenta comprometimento funcional que a incapacite para o labor. Vejamos:

“(...) 4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do membro inferior direito e membro superior esquerdo decorrente de acidente de trânsito ocorrido no dia 19 de dezembro de 2015, submetido ao tratamento cirúrgico, estando em acompanhamento médico e em uso de medicamento, conforme relato. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico pericial que o incapacite para a sua atividade laboral habitual, estando suas lesões consolidadas clinicamente, contudo apresenta redução permanente em sua capacidade laborativa, exigindo maior esforço físico para a sua realização.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de incapacidade laborativa
. Não apresenta limitação para a vida independente. (ID. 13590713). (Destaquei)

Ademais, quanto às respostas para os quesitos apresentados pelas partes, o perito assim destacou:

“(...)

d) Essa lesão ou perturbação funcional determina incapacidade parcial ou total permanente para o trabalho?

Resposta: Não apresenta incapacidade laborativa

13 - O (a) autor(a) se apresenta incapacitado (a) para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não(...). (ID. 13590713).

Como se vê, concluiu o
expert
que o Apelante se encontra apto para o desenvolvimento da atividade laboral habitual.

Quanto a impugnação do Apelante ao laudo referente à perícia realizada em juízo, conquanto tenha apresentado prova emprestada e laudos médicos produzidos unilateralmente, o magistrado singular pode se valer da prova produzida nos autos, por laudo pericial elaborado por expert de confiança.

Ademais, não obstante as alegações do apelante, observa-se que o laudo pericial foi elaborado de acordo com as regras do devido processo legal, contraditório influência e participação, ampla defesa e devido processo legal.

Outrossim, observa-se que ambas as partes e o juízo apresentaram quesitos, que foram respondidos pelo perito, com plena participação dos atores do processo, ao elaborar os quesitos. O perito avaliou clinicamente o periciando, analisou o laudo da lesão, atestados médicos, exames complementares,
inclusive o laudo pericial realizado pela Justiça do Trabalho
, e respondeu aos quesitos, o que afasta o argumento recursal de insuficiência probatória do laudo, muito menos, repita-se, em cerceamento de defesa.

De acordo com o artigo 479, CPC, o juiz não fica vinculado ao laudo, mas, para que isso se dê, há de haver reais motivos, que não foram trazidos aos autos. Como se viu, a prova documental pública suplanta a prova particular elaborada de forma unilateral, sendo que não se pode falar em “choque” entre as provas, porque os critérios, o valor probante e a presunção de veracidade do documento público derrubam essa alegação.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Embora a prova pericial não tenha valor absoluto, ele exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

Assim, uma vez verificada a capacidade laborativa da Apelante, falece um dos requisitos para a configuração do direito ao recebimento do benefício previdenciário pleiteado.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).
(N.U 0021711-04.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NULIDADE DA SENTENÇA E DO LAUDO PERICIAL - AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico. No mais, não há de falar-se em cerceamento de defesa, se os elementos constantes nos autos são convincentes e suficientes para o deslinde do feito. A ausência de incapacidade laborativa, torna-se desnecessária a realização de outra perícia. (N.U 0001435-72.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022). (Destaquei)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário. Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez.
(N.U 0029376-71.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Assim, forçoso reconhecer que a Apelante não faz jus à percepção de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, previstos no artigo 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991, pois restou demonstrado nos autos sua aptidão para o trabalho.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022